Tribunal: TJBA
Processo: 0090606-57.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0090606-57.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO FLORINDA CHAUI

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO VILARES RAMOS LANDULFO

APELADO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Advogado(s)
:
ANGELICA ALIACI ALMEIDA COSTA, MARIA AUXILIADORA LOPES COSTA, CARLOS ALBERTO DUMET FARIA, JAMES RODRIGO DE SENNA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
GRATUIDADE CONCEDIDA EM SEDE RECURSAL. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO.

CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA.
DOCUMENTAÇÃO CARREADA AOS AUTOS QUE PERMITE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A Apela n te demonstr ou a condição hipossuficiência econômica
,
tendo adunad
o
ao
s
autos,
os
três últimos balancetes,
comprovou ainda, a
ínfima
arrecadação mensal do Condomínio,
tendo
as despesas mensais
superiores à receita.

2.
A prova documental colacionada aos autos é suficiente para a formação de convicção do magistrado, de forma que agiu com acerto o juízo sentenciante ao conduzir o julgamento antecipado da lide.

3
.
Vê-se que o
contrato é plenamente válido entre as partes, tendo havido pedido de parcelamento do débito (18.07.2000) –fls., 34- feito pelo condomínio ao apelado deixa claro que certifica a relação entre as partes.

4. Conforme as fls. 14 dos autos, referentes às condições gerais do contrato, cláusula 5.ª, a mesma reza que não, havendo o pedido de rescisão no prazo estipulado, o contrato será prorrogado por prazo indeterminado, não se podendo falar em ilegitimidade passiva da parte apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0090606-57.2003.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CONDOMINIO DO EDIFICIO FLORINDA CHAUI
e como apelada
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento parcial ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13